Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (id no 16850553) opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS contra decisão de minha lavra de id no 16601922 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante. A parte embargante afirma que não há previsão legal para recolhimento em dobro das custas, mas que efetuou o pagamento determinado pelo juízo embargado. Aduz que existe contradição na decisão hostilizada, ocasião em que discorre que o juízo embargado entendeu que as custas haviam sido recolhidas, mas que por se tratar de preparo diverso dos autos, oportunizou-se novo prazo para que referido comando judicial fosse atendido. Argumenta que na guia do preparo consta o número do processo originário e que efetuou o pagamento do valor das custas exigidas. Defende que não pode ter seu direito de defesa cerceado por suposto erro material, sendo supostamente prejudicado injustamente por duas vezes. Ressalta que não houve prejuízo para a administração pública. Postula que “seja oficiado à tesouraria oficiado à tesouraria, ou outro órgão responsável pela administração dos valores decorrentes do recolhimento de custas, para que seja alterado o número do processo em referidas guias de custas”. Ao final, a parte embargante requer o provimento do recurso, a fim de sanar eventual vício apontado. É o relatório. Decido. Inicialmente, vale registrar que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e a suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022[1] do Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. Ao comentar os embargos de declaração na sistemática do Novo Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni[2] esclarece: “Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face do aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado”. (grifo nosso) Pois bem. Ao analisar o agravo de instrumento de id no 15942477, verifiquei que a parte ora embargante não havia comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, razão pela qual determinei (id no 15968024) a sua intimação para que demonstrasse o pagamento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do aludido recurso, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Diploma de Ritos. Depois de apreciar o petitório apresentado pela parte ora embargante, consignei (id no 16270226) que, “em virtude de erro da parte agravante, foram indevidamente recolhidas custas duplicadas relativas a uma Petição de competência da Câmara Cível (id no 16227621),o que difere, assim, da situação sub judice”. Por causa desse equívoco cometido pela parte embargante, oportunizei, nessa ocasião, novo prazo “para que recolha em DOBRO o preparo atinente ao presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, nos moldes da decisão de id no 15968024”. Todavia, ao invés de cumprir o comando judicial em referência, a parte embargante quedou-se inerte, motivo pela qual não conheci do agravo de instrumento de id no 15942477, nos seguintes termos (id no 16601922): “Trata-se de agravo de instrumento (id no 15942477) interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS contra decisão (ids no 57126489 e no 60189278 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença de no 0702012-14.2018.8.07.0011. Na decisão de id no 15968024 foi determinado o recolhimento do preparo em dobro. Sobreveio petitório (id no 16227620) da parte agravante em que comprova o adimplemento dobrado de preparo diverso dos presentes autos, razão pela qual, no despacho de id no 16270226, oportunizou-se novo prazo para que referido comando judicial fosse atendido. Certidão de id no 16592411 que atesta o decurso do lapso temporal reservado para manifestação da parte agravante. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, é de bom alvitre frisar que é dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais[3], manifestando-se, por colorário, sempre que lhe for dirigida a ordem judicial. Ademais, é cediço que o preparo consiste no pagamento das despesas processuais correspondentes ao processamento do recurso interposto, que deve vir acompanhado do devido comprovante de recolhimento das custas no ato de sua interposição. Trata-se de pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual e a sua ausência implica em deserção, consoante o caput e o §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil[4]. In casu, determinei que, consoante inteligência do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos, a parte agravante recolhesse o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos seguintes moldes (id no 15968024): “Cuida-se de agravo de instrumento (id no 15942477) interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS contra decisão (ids no 57126489 e no 60189278 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença de no 0702012-14.2018.8.07.0011. Pois bem. Após o compulsar dos autos, verifico que a parte agravante afirma (id no 15942477 – fl. 02) que, ante um alegado avançar das horas, não recolheu o preparo de seu recurso, ocasião em que requer o deferimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntar o comprovante de recolhimento das custas, nos moldes do que assevera prever o artigo 1.007, §2o, do CPC[1]. Todavia, a meu ver, a redação do citado dispositivo legal é cristalina ao referir-se às hipóteses de “insuficiência no valor do preparo”, ou seja, quando a parte recorrente demonstra ter recolhido apenas parte das custas recursais, e não o valor integralmente devido. Nessas situações é que o Legislador autorizou que fosse oportunizada à parte recorrente a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para que seja suprida a insuficiência no valor do preparo, comprovando o pagamento da diferença eventualmente apontada, sob pena de deserção. Assim, independentemente do alegado avançar das horas, a previsão legal do §2o em alusão é incapaz de socorrer aos anseios do agravante, pois se refere à situação diversa da tratada no caso em exame, em que o agravante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, razão pela qual se impõe a incidência da inteligência preconizada no §4o do artigo 1.007 do Diploma de Ritos, in verbis: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. (grifo nosso) Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos”. (grifo original) Ato contínuo, registro que a parte agravante não atendeu ao aludido comando judicial, pois apresentou petição (id no 16227620) em que comprovou ter recolhido custas duplicadas diversas do presente recurso. Por conseguinte, oportunizei à parte agravante novo lapso temporal para que cumprisse à mencionada determinação, observando-se os termos do pronunciamento judicial supra destacado, senão vejamos (id no 16270226): “Trata-se de petitório (id no 16227620) apresentado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS em observância ao comando constante na decisão de id no 15968024 que determinou o recolhimento dobrado do preparo recursal. Pois bem. Ao compulsar o caderno processual, verifico que, em virtude de erro da parte agravante, foram indevidamente recolhidas custas duplicadas relativas a uma Petição de competência da Câmara Cível (id no 16227621), o que difere, assim, da situação sub judice. Desse modo, considerando a presumida boa-fé da parte agravante que se mostrou empenhada a cumprir a determinação judicial retro, mas por simples equívoco não logrou êxito, concedo à parte recorrente novo prazo de 5 (cinco) dias para que recolha em DOBRO o preparo atinente ao presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, nos moldes da decisão de id no 15968024”. (grifo original) Todavia, em que pese ter sido devidamente intimada, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo reservado para manifestar-se, conforme certidão de id no 16592411, razões pelas quais deve arcar com as consequências legais dessa inação processual. Destarte, ante o descumprimento dos comandos judiciais retro, reputo deserto o recurso em destaque, sendo, assim, incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS, nos termos do inciso III do artigo 932[5] c/c o §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos”. (grifo original) Por consectário, tenho que a oposição dos presentes embargos apenas mostra o inconformismo da parte embargante com o julgado que não lhe foi favorável. Isso porque, ao se confrontar os pontos discutidos no v. decisum com as razões que fundamentam o recurso em análise, verifica-se tão somente a ânsia da parte embargante de que seu alegado direito seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas destes embargos. Por oportuno, é de bom alvitre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV[6]). Destarte, compreendo que o decisum vergastado mostra-se firmado em bases sólidas, uma vez que se manifestou de forma inequívoca sobre o tema, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser remediado. Por conseguinte, descabe a vindicada expedição de ofícios para fins de retificação das guias ou do valor das custas, devendo a parte ora embargante, caso queira, valer-se do instrumento processual adequado para reforma do julgado de acordo com seu desiderato. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS. Brasília, 19 de junho de 2020.